Tribunal: STF
Processo: HC 72269
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
EMENTA:    "HABEAS CORPUS". ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS.
PENA. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA.
1.             Não caracteriza constrangimento ilegal a sentença que,
reconhecendo  a primariedade e a  menoridade do réu, fixa a pena-base
no  minimo legal e a aumenta também no minimo de um terco em razão da
qualificadora  do concurso  de agentes,  e ainda  estabelece o regime
semi-aberto  para  o  inicio  do  cumprimento  da  pena  privativa da
liberdade.
2.            "Habeas Corpus" conhecido, mas indeferido.